Tribunal: TCU
Processo: 002.010/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5670/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, com fundamento no art. 143, V, "e", do RITCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em deferir o pleito de prorrogação de prazo solicitado pelo Centro de Controle Interno da Aeronáutica - Major-Brigadeiro Intendente Marcelo Brasil Carvalho da Fonseca, Chefe do CENCIAR, e dilatar por 30 (trinta) dias os prazos para cumprimento dos termos do Acórdão 3254/2025-TCU-Primeira Câmara , a contar da decisão proferida, comunicando esta decisão à requerente. 1. Processo TC- Processo 002.010/2025-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica; Josue Rodrigues (XXX.878.650-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.